Tribunal: TJSP
Processo: 0000043-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0000043-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente FABIANO CESAR SERAFIM.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram parcialmente da
presente impetração e, nesta parte, denegaram a ordem. v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000043-39.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS no: 0000043-39.2020.8.26.0000 VOTO no 34.522
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL no: 0018043-66.2017.8.26.0041
IMPETRANTE/PACIENTE: FABIANO CESAR SERAFIM

HABEAS CORPUS
EXAME CRIMINOLÓGICO - FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO INOCORRÊNCIA - DECISÃO FUNDAMENTADA -
AUSÊNCIA
DO
REQUISITO
SUBJETIVO

FACULDADE
DO
MAGISTRADO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL OU PROGRESSÃO AO REGIME
ABERTO
CONHECIMENTO
IMPOSSIBILIDADE
INDEVIDA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONHECIDA
E,
NESTA
PARTE,
DENEGADA.
FABIANO CESAR SERAFIM impetra em seu
favor o presente habeas corpus, com pedido de liminar, alegando
que sofre constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de SÃO PAULO, nos
autos da Execução Penal no 0018043-66.2017.8.26.0041.
Pelo
que
se
depreende
do
presente
manuscrito, alega o paciente que o Juízo “a quo”, antes de julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000043-39.2020.8.26.0000
3
o pedido de progressão, determinou a elaboração de exame
criminológico, perícia médica que, segundo seu entendimento, é
desnecessária.
Aduz, ainda, que a elaboração de exame
criminológico
é
demorada,
situação
que
lhe
impõe
constrangimento ilegal.
Postula a concessão da ordem, para que seja
agraciado com o livramento condicional ou a progressão ao regime
aberto, independentemente da realização da referida perícia
médica.
A liminar foi indeferida.
A autoridade apontada como coatora prestou
informações e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo não conhecimento da ordem.
É o relatório.
Não
obstante
a
manifestação
da
douta
Procuradoria Geral de Justiça, conhece-se da presente impetração.
Pois bem.

Segundo
informações
prestadas
pela
autoridade apontada como coatora: “O paciente está cumprindo
um total de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de
pena privativa de liberdade, em decorrência da prática de um
furto qualificado, com término de pena previsto para 12.07.2020.
Em 21.11.2018, foi reconhecida a pratica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000043-39.2020.8.26.0000
4
falta grave cometida pelo sentenciado no CDP de Chácara Belém
I, tendo sido preso em flagrante em 13/05/2018. E, por
consequência, com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei no
7.210/84, foi determinada a regressão do sentenciado ao regime
fechado.
Assim, para análise do pedido de progressão
ao regime semiaberto formulado pela defesa. Ante a peculiaridade
do caso, mostrou-se necessária uma análise mais profunda da
personalidade do paciente e suas reais condições para ser
inserido em regime mais brando.
A medida se mostrou prudente considerando
que o abandono anterior do cumprimento da pena, assim como o
histórico de reincidência do paciente (...).”
Destarte, a decisão proferida pela autoridade
apontada como coatora está suficientemente fundamentada, não
se mostrando ilegal ou teratológica.
Sobre o exame criminológico, como é cediço, o
artigo 112 da Lei 7.210/84, alterado pela Lei 10.792/03, tornou
facultativa sua realização para fins de obtenção de benefícios.
Todavia, a mudança legislativa não excluiu a
possibilidade da realização do mencionado exame. Ela tão-somente
explicitou ser o mesmo desnecessário, mas entendendo-se pela sua
necessidade, diante da presença de elementos temerários em
determinado caso, não é vedada a sua realização, visto que não
excluído o requisito de ordem subjetiva da execução, facultado ao
Juiz determinar o exame criminológico, se entender necessário.
Por fim, não se conhece do pedido buscando a
progressão do paciente ao regime aberto, já que a pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000043-39.2020.8.26.0000
5
aguarda julgamento em primeiro grau, assim como não se
conhece da pretensão buscando a concessão de livramento
condicional, por não ter sido deduzida perante o juízo das
execuções criminais.
Assim, não se verifica estar o paciente
sofrendo constrangimento ilegal.
Ante o exposto, conhece-se parcialmente da
presente impetração e, nesta parte, denega-se a ordem.
Encaminhe-se cópia da presente decisão ao
sentenciado.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora